Tribunal: TJDFT
Processo: 0714259-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. NÃO OBRIGATORIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c restituição de valores. A recorrente alega a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal, requerendo a substituição pelas taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central. Além disso, pugna pelo reconhecimento do reflexo da limitação dos juros aos contratos de renegociação de dívida, pela restituição de valores pagos em excesso e pelo afastamento dos encargos relativos à mora. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ausência de interesse de agir formulada em contrarrazões; (ii) verificar a existência de inovação recursal; (iii) decidir acerca da impugnação à gratuidade de justiça; (iv) definir se as taxas de juros pactuadas nos contratos são abusivas, considerando as taxas médias de mercado; (v) reconhecida a ilegalidade das taxas, julgar os pedidos sucessivos relacionados ao reflexo da limitação dos juros nos contratos de renegociação de dívida, à restituição de valores e ao afastamento de encargos de mora; (vi) julgar o pedido de redução dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões recursais servem para a contrapor as alegações trazidas pelo apelante e, por consectário lógico, não se prestam para a formulação de pretensões, motivo pelo qual não deve ser conhecida a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelo apelado.
4. Verificado que a recorrente formula pleito de restituição de valores em quantia manifestamente superior ao requerido na petição inicial, o recurso não merece ser conhecido nesse ponto, em virtude da preclusão e da caracterização de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal parcial suscitada de ofício acolhida.
5. Ausente a comprovação da alteração da condição econômica da autora, não se se justifica a revogação do benefício concedido na origem, motivo pelo qual a impugnação formulada pelo apelado deve ser rejeitada.
6. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ, a revisão das taxas de juros em contrários bancários exige demonstração cabal de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, sendo insuficiente para essa finalidade a mera discrepância entre as taxas contratadas e as médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações semelhantes.
7. Rejeitado o pedido de modificação da taxa de juros remuneratórios, inviável o acolhimento dos pleitos sucessivos formulados pela apelante, não havendo que se falar em reflexo da limitação dos juros nos contratos de renegociação de dívida, tampouco em restituição de valores ou afastamento dos encargos relativos à mora.
8. Inviável a redução dos honorários advocatícios de sucumbência, porquanto já fixados no mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários recursais majorados. Suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento: 1. As contrarrazões recursais não se prestam à formulação de pretensões. 2. É vedada a modificação do pedido em sede recursal. 3. Não comprovada alteração na situação financeira da parte beneficiária da justiça gratuita, rejeita-se o pleito de revogação do benefício. 4. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários demanda prova da abusividade capaz de impor desvantagem exagerada ao consumidor, sendo insuficiente o mero confronto com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 5. Inviável a redução dos honorários advocatícios que já foram fixados no mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51; CPC, arts. 85, 98, 99, 329, 507, 1.010 e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 380, 382 e 530; REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009; AgInt no AREsp no 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/11/2023; REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022; TJDFT, Acórdão 1926097, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a TURMA CÍVEL, j. 24/09/2024; Acórdão 1919330, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a TURMA CÍVEL, j. 10/09/2024; Acórdão 1938240, Relator Aiston Henrique de Sousa, 4a TURMA CÍVEL, j. 23/10/2024.